Tribunal: TJSP
Processo: 2026451-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Plano de saúde - Tutela de urgência – Paciente portadora de cervicobraquialgia crônica – Indicação de realização de neurocirurgia: discectomia + artrodese C4 +C7 - Solicitação de materiais discriminados pelo médico que assiste a paciente - Negativa da operadora fundada em divergência de junta médica - Argumento que por ora não prevalece - Necessidade e urgência evidenciadas pelo relatório

Ementa:
Plano de saúde - Tutela de urgência – Paciente portadora de cervicobraquialgia crônica – Indicação de realização de neurocirurgia: discectomia + artrodese C4 +C7 - Solicitação de materiais discriminados pelo médico que assiste a paciente - Negativa da operadora fundada em divergência de junta médica - Argumento que por ora não prevalece - Necessidade e urgência evidenciadas pelo relatório médico - Perigo de maior dano reverso não configurado – Multa adequado no caso concreto - Decisão mantida – Recurso desprovido.